Tribunal: TJBA
Processo: 8091664-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091664-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, GINIS BASTOS BARRETO

APELADO: GABRIELA LYRIO DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

apelAÇÕES cíveIS.
PROCEDIMENTO COMUM.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO.

OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. OBRIGAÇÃO DE FAZER INSTITUÍDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA
.
DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º DO CPC. VALOR DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A CONDENAÇÃO (OBRIGAÇÃO DE FAZER). VALOR MENSURÁVEL. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE APENAS SE ADMITE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O CASO EM APREÇO. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER FACILMENTE MENSURADO PELO PLANO RECORRIDO. PERCENTUAL DEFINIDO EM 10% ( DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRATAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA APELAÇÃO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA APELAÇÃO DO BRADESCO SAÚDE.

1.

A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência no rol da ANS, revela-se abusiva, sobretudo em se tratando de doença grave (obesidade mórbida) com comorbidades comprovadas, exigindo regime de internação.

2.

O rol de procedimentos e eventos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme previsão legal expressa na Lei n.º 14.454/2022, que alterou a Lei n.º 9.656/98.

3.

A operadora do plano de saúde não pode substituir o médico assistente na indicação do tratamento mais adequado ao paciente.

4.

Tratando-se de internação para tratamento multidisciplinar de doença grave, com objetivo terapêutico e não estético, não há falar em exclusão contratual válida.

5.

Manutenção da sentença que julgou procedente o pedido.

6.

Recurso da autora parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios, observando os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

7.

Recursos conhecidos. Apelo do BRADESCO SAÚDE desprovido. Apelo da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8091664.21.2024.8.05.0001
, tendo como apelantes,
BRADESCO SAUDE S/A e outros
e apelados
GABRIELA LYRIO DE BRITO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BRADESCO SAÚDE E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da autora
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora